Tribunal: TJSP
Processo: 2288507-55.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288507-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante JOSE CARLOS
PACIFICO e Paciente SIDINEI OLIVEIRA DOS SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A)
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARUERI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. José Carlos Pacífico e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr.
Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288507-55.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 2/6
Voto no 10.788
Habeas Corpus no 2288507-55.2019.8.26.0000
Impetrante: José Carlos Pacífico
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Barueri
Paciente: Sidinei Oliveira dos Santos
Habeas corpus. Roubo de carga triplamente circunstanciado.
Emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de
liberdade das vítimas. Excesso de prazo na formação da culpa.
Inocorrência. Ausência de delongas causadas por desídia do
Juízo ou da acusação. Persistência, ademais, dos pressupostos
da custódia cautelar. Ordem denegada.
Trata-se habeas corpus impetrado em favor do paciente,
no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri processo no
1500932-10.2018.8.26.0542.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso
cautelarmente desde 14 de novembro de 2018, sendo-lhe
atribuída a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de
pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das
vítimas
e
sofre
constrangimento
ilegal
porque
restou
caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.
Pede, então, a revogação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida por decisão do ilustre
Desembargador Francisco Orlando (fls. 56/57).
Prestadas as informações (fls. 60/62), sobreveio parecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288507-55.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 3/6
da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela
denegação da ordem (fls. 66/71).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A análise dos documentos acostados com a exordial, bem
como as informações prestadas pela autoridade apontada como
coatora revelam inexistir o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental
à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um
juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão
matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FUGA.
PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA PRECATÓRIA. RECAMBIAMENTO
DO PRESO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais
previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira
global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre
pelos critérios de razoabilidade de e proporcionalidade (art. 5o,
LXXVIII, da CF), considerando cada caso em sua
particularidade.2. A ação penal é de competência do Tribunal do
Júri, com dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente - foi
preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período de
30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de
recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí - GO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288507-55.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 4/6
circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior demora no
término da instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe
11/03/2016).
Do aludido andamento processual, inclusive, não é
possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a
acusação estejam atuando com desídia no tocante ao regular
desenvolvimento da ação penal.
A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2019 (fls.
129/130 da ação originária), o paciente foi citado na data de 08
de março de 2019 e apresentou resposta à acusação, analisada
na data de 08 de abril de 2019 (fl. 255 da ação origionária).
Em seguida, na audiência realizada em 20/05/2019 foi
ouvida a testemunha comum Luis Carlos Montesano e
determinada a expedição de cartas precatórias para a oitiva da
vítima e das testemunhas policiais (fl. 61).
Por ora, apenas a oitiva das testemunhas foi devidamente
cumprida, de sorte que os autos aguardam o retorno da
precatória referente à oitiva da vítima, cuja audiência foi
designada para a data de 15 de abril de 2020. Observo que o
tramite e cumprimento de cartas precatórias demanda maior
tempo, de modo que o feito apresenta andamento regular, não
se constatando excesso de prazo no presente caso.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288507-55.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 5/6
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
MODUS OPERANDI DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO
COMPLEXO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 6. Embora a norma
processual penal estabeleça prazos para as etapas da
persecução criminal, esta Corte tem firmado o entendimento de
que não configura constrangimento ilegal, a ensejar o
deferimento da ordem, a transposição de tais interregnos em
alguns casos, como quando a delonga é decorrente da
complexidade do processo, circunstância dos autos, em que
houve a necessidade de expedição de várias cartas precatórias
para a oitiva das testemunhas de defesa e acusação. 7. Writ não
conhecido.” (HC 390.309/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).
No mais, a prova da materialidade do crime e os indícios
de autoria se mostram suficientes para manter a prisão
preventiva. A gravidade do delito é concreta, a qual decorre de
suas próprias circunstâncias
roubo de carga triplamente
circunstanciados (fls. 118/122 da ação originária).
Confira-se:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS.INADEQUAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM FACE DE
FUTURA PENA A SER APLICADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Apresentada
fundamentação concreta para a decretação da prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288507-55.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 6/6
preventiva, evidenciada na gravidade do delito, pois observa-se
que houve grave ameaça com emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas, o que revela a alta periculosidade do
agente e a necessidade da prisão como garantia da ordem
pública, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão
preventiva. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que
insuficientes
para
resguardar
a
ordem
pública
3.
A
desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não
pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não
cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 4. Recurso
em habeas corpus improvido. (RHC 103.239/MG, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe
14/12/2018).
Há, de fato, necessidade de acautelar o meio social,
evitando-se até mesmo a reprodução de fatos criminosos de
mesma natureza e gravidade.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas
corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR